Tribunal: STF
Processo: MS 40275
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de Segurança. Ato do desembargador do tribunal de justiça. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 



    I. Caso em exame



    1. Mandado de segurança impetrado contra ato de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. A parte impetrante alega que a autoridade apontada como coatora estaria negando indevidamente o prosseguimento de ações por ela ajuizadas.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Supremo Tribunal Federal tem competência para processar o mandado de segurança contra ato de Desembargador do Tribunal de Justiça de Estado e (ii) estabelecer se há violação a direito líquido e certo da parte impetrante.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para processar mandados de segurança contra atos de Tribunais de Justiça estaduais ou seus integrantes, conforme o art. 102, inc. I, al. "d", da Constituição e os enunciados nº 330 e nº 624 da Súmula do STF.



    4. Compete aos próprios Tribunais de Justiça julgar os mandados de segurança contra seus atos ou de seus magistrados, conforme disposto no art. 21, inc. VI, da Lei Orgânica da Magistratura (LC nº 35, de 1979).



    5. Precedentes do STF reforçam a incompetência desta Corte para julgar esses atos, mesmo que fundados em alegações de violação a preceitos constitucionais.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Mandado de segurança não conhecido.



    ______________________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. "d"; LC nº 35, de 1979, art. 21, inc. VI.



    Jurisprudência relevante citada: MS nº 26.119-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 11/05/2011; MS nº 31.066-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 29/02/2012.



DECISÃO



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato imputado a Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que, pelo relatado na petição inicial, estaria negando indevidamente o prosseguimento de ações ajuizadas pela parte impetrante.



    2. A referida parte narra que “as nobres autoridades coatoras negaram seguimento ao apelo dos infantes por entenderem que depois de o pai deles ter se suicidado – decerto com os miolos já corroídos por morbidade gravíssima e, portanto, sem mais cognição alguma -, não teriam eles, os rebentos, legitimidade para postularem a declaração de nulidade – em ação intitulada de anulatória -, do processo e do ato administrativo que culminaram com demissão do genitor, Alessandro Gustavo Bagatin”.



    3. Acrescenta, ainda, que, “para nós, entretanto, circunspecto julgador, ao notarem embaraço de ordem eminentemente processual, irretorquivelmente inexistente, por sinal, outrora não visto pelas rés em contestação, nem pelo magistrado sentenciante, tampouco pelo então ínclito relator sorteado, os preclaros desembargadores perpetraram inequívoca e manifesta ilegalidade, obstaculizando direito líquido e certo de os impetrantes exercerem prerrogativa inerente à cidadania. Buscam colher do poder competente uma decisão de mérito, fundamentada. Foram tolhidos neste caminhar! Manejo este temerário, suscetível em caráter excepcional – cada caso tem a sua peculiaridade, senão bastariam os robôs e a inteligência artificial fecharia os foros e os tribunais -, de reparo via o writ ora aparelhado”.



    4. Prossegue expondo que “esta contingência, sábio julgador, ao nosso olhar, entremostra-se nítida, de clareza solar meridiana, de tal sorte que julgar prejudicado o apelo por eles interposto seria o mesmo que se lhes negar a prestação jurisdicional – direito líquido e certo perseguido por garantia constitucional inviolável. E mais: sufocar faculdade legal estampada nos artigos 19 e 20 da Lei de Rito Civil. Esta frustração agonizante não pode ser tolerada”.



    5. Pede “a concessão de medida liminar de evidência, ex vi do artigo 311, IV do Estatuto Processual Civil, a fim de simplesmente se determinar que as autoridades coatoras, independentemente de notificação prévia em face do teor da matéria, conheçam do apelo cravado pelos coagidos e se lhe dê o seguimento meritório competente”.



    6. Com a petição inicial, junta documentos e requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. 



    Análise



    7. Inicialmente, concedo à parte impetrante o benefício da gratuidade de justiça (arts. 98 e 99 do CPC).



    8. No caso, há uma questão impeditiva ao conhecimento do presente mandado de segurança no âmbito desta Corte. É que, pelo que se depreende da petição inicial, Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná são apontados como responsáveis por supostas violações a direito líquido e certo da parte impetrante.



    9. Destaco, nesse sentido, que na Constituição da República se estabelece em seu art. 102, inc. I, al. “d”:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: (...) 



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.” (grifos nossos).



    10. A previsão constitucional é clara no sentido de que este Supremo Tribunal Federal somente é competente para julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, inc. I, al. “d”, da CRFB), não lhe competindo conhecer, originariamente, de mandado de segurança contra atos de outros tribunais ou de magistrados a eles vinculados (inteligência dos enunciados nº 330 e nº 624 da Súmula deste STF).



    11. Sob outro prisma, na Lei Orgânica da Magistratura (Lei Complementar nº 35, de 1979), em seu art. 21, inc. VI, dispõe-se:



    “Art. 21 - Compete aos Tribunais, privativamente: (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções.” (grifos nossos).



    12. Assim, tratando-se de mandado de segurança impetrado contra ato de magistrado vinculado a Tribunal de Justiça, é daquele Tribunal a competência para o respectivo processamento, como, aliás, decidido inúmeras vezes por esta Corte. A propósito, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EMANADA DE DESEMBARGADOR RELATOR DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça ou de qualquer de seus integrantes (Súmula 330/STF), nem, ainda, contra decisões proferidas por qualquer Tribunal judiciário (Súmula 624/STF), mesmo que as deliberações impugnadas possuam fundamento exclusivamente constitucional, pois as atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, tais como definidas no texto constitucional, estão sujeitas a regime de direito estrito. Precedentes. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN, pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado assistir, aos próprios Tribunais, competência, para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes.”



    (MS nº 26.119-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 11/05/2011, p. 29/06/2011; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DE JUIZ FEDERAL E DE DESEMBARGADOR FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos de outros tribunais judiciários ou de seus membros. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (MS nº 31.066-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 29/02/2012, p. 15/03/2012; grifos acrescidos).



Dispositivo



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado, por consequência, o exame do pedido de liminar.



    14. Sem custas, em razão do deferimento da gratuidade da justiça. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator